Tribunal: STF
Processo: PPE 1060
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), em desfavor do nacional albanês DRITAN RRENGO, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no Código Penal Espanhol.”.



    Em 19/9/2022, decretei sua prisão cautelar, cumprida em 20/9/2022, a qual foi comunicada à Embaixada da Espanha, que assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (doc. 15).



    E pelo Ofício Nº 3022/2022/TPC/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informa a esta SUPREMA CORTE que, “Segundo resolução da Seção 2, sala penal da Audiência Nacional de Madrid, não existe nenhuma ordem de extradição nem busca e captura para citado cidadão. Sendo assim, confirmamos a desistência do pedido de extradição de Ditran Rrengo.” (doc. 19).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela homologação do pedido de desistência (doc. 22).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, formalizado o pedido de desistência da extradição da pessoa requerida por parte do Estado Requerente, sua homologação é irrecusável, por se tratar de declaração unilateral de vontade do Estado alienígena. A título ilustrativo, cito o seguinte precedente:



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (Ext 804-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 27/9/2002).



    Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA apresentado pelo GOVERNO DA ESPANHA e, consequentemente, REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA expedido em desfavor do nacional albanês DITRAN RRENGO.



    Expeça-se alvará de soltura, devendo o requerido, se por outro motivo não estiver preso, ser posto em liberdade.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que o Estado Requerente seja cientificado desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente